Tribunal: TJSP
Processo: 1023216-64.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Ação de indenização por ato ilícito cumulada com reparação de danos morais - oferta de bolsa de estudos a menor impúbere - abordagem no estabelecimento de ensino - propaganda enganosa - verossimilhança da alegação - inversão do ônus da prova - art. 6o,VIII do Código de Defesa do Consumidor - réu que não se desincumbiu do seu ônus probatório - dano moral configurado - ação julgada parcialmente

Ementa:
Ação de indenização por ato ilícito cumulada com reparação de danos morais - oferta de bolsa de estudos a menor impúbere - abordagem no estabelecimento de ensino - propaganda enganosa - verossimilhança da alegação - inversão do ônus da prova - art. 6o,VIII do Código de Defesa do Consumidor - réu que não se desincumbiu do seu ônus probatório - dano moral configurado - ação julgada parcialmente procedente - recurso provido, em parte, para esse fim.